Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de expedição da adequada ordem de pagamento em benefício do substituído processualmente MARCELO BARBOSA DE BRITO. Instado a se manifestar, o patrono do exequente informa que tem interesse no destaque dos honorários contratuais e requer a expedição do mencionado requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 15818306). Postula ainda seja dado prosseguimento ao feito com a apreciação da petição de id 10885339, quanto à anuência do substituído LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, defiro o pedido de id 15818306 e determino a expedição de precatório em benefício de MARCELO BARBOSA DE BRITO com a reserva da verba honorária contratual. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para a expedição da mencionada requisição de precatório, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. No intuito de evitar tumulto processual, a análise da anuência do substituído processualmente LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA será realizada logo após a expedição do precatório concernente ao anuente MARCELO BARBOSA DE BRITO. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador